Tribunal: TRF3
Processo: 0000001-72.2019.4.03.6119
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
10/236)

0000001-72.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80196

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, tanto que incontestes.

2. Redução da pena-base, pois a quantidade apreendida da substância não é alta o suficiente para justificar tamanha exasperação efetuada pelo juízo a quo.

3. Para a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, basta que a confissão seja voluntária, não lhe sendo óbice o fato de já haver previamente conjunto probatório sólido, em razão da prisão em flagrante.

4. Aplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

5. Mantido regime inicial semiaberto mesmo após a detração do artigo 387, § 2o, do CPP.

6. Apelação parcialmente provida.

Vistos e rela

Inteiro teor:
10/236)

0000001-72.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80196

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, tanto que incontestes.

2. Redução da pena-base, pois a quantidade apreendida da substância não é alta o suficiente para justificar tamanha exasperação efetuada pelo juízo a quo.

3. Para a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, basta que a confissão seja voluntária, não lhe sendo óbice o fato de já haver previamente conjunto probatório sólido, em razão da prisão em flagrante.

4. Aplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

5. Mantido regime inicial semiaberto mesmo após a detração do artigo 387, § 2o, do CPP.

6. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.